Tribunal: STF
Processo: HC 209379
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Apresenta o agravante, por intermédio da Petição 91020/2022 (eDOC 33), pedido de retirada de seu recurso do ambiente virtual para sua inserção em pauta de sessão síncrona, “informando-se, desde já, interesse em sustentar oralmente”. 



    2. O pleito, entretanto, não comporta acolhimento.



    3. É que, sobretudo após a cronicidade da pandemia, como têm anotado os Ministros desta Corte, o destaque pretendido constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, uma vez que, ao contrário do alegado pelo agravante, o julgamento em plenário virtual não traz qualquer prejuízo para a defesa. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    “[...] O pedido de destaque feito pelas partes com base no inciso II da Resolução 587/2016 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo Relator. Assento não verificar, no presente caso, qualquer especificidade apta a lastrear o deferimento do pedido. [...] (HC 166.127-AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)



    “[...] Pedido de destaque. Excepcionalidade não verificada no caso dos autos. Indeferimento. [...] (RHC 157.462-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar mendes, DJe 21.2.2020)



     “o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).



    “O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelos requerentes, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros.



     No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque” (HC 179.029-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 21.2.2020)



    Com efeito, as partes, atualmente, inclusive após a edição da Lei n. 14.365/2022, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes mesmo disso, apresentar sua pretensa sustentação oral e/ou memoriais, a fim de esclarecer os julgadores de pontos que compreende merecer maior atenção. O julgamento em sessão assíncrona em nada afeta a discussão que os Ministros poderão tecer sobre o caso.



    Nesse cenário, e especialmente considerada a controvérsia vertida nos autos, não vejo razões para dificultar a prestação jurisdicional e acolher as pretensões formuladas. 



    4. Ante o exposto, indefiro o pedido e mantenho o julgamento do presente agravo regimental na sessão colegiada assíncrona já agendada.



    Publique-se e intime-se com urgência.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente